Tribunal: TJMT
Processo: 1022743-85.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022743-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 07.186.266/0001-10 (APELANTE), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), DRF TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA (APELANTE), D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 07.186.266/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REVISÃO DE VALORES E CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

2. A minuta de contrato sem a subscrição dos contratantes revela negócio jurídico inexistente. Inacabados no plano dos fatos, dele não resultam consequências no plano jurídico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022743-85.2017.8.11.0041

APELANTE: DRF TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA.

(ATUAL DENOMINAÇÃO DE DS3 LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP)

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ATUALMENTE VIVO S.A.)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DRF TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA.

(ATUAL DENOMINAÇÃO DE DS3 LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP)
contra sentença em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Revisão de Valores e Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Morais nº 1022743-85.2017.8.11.0041 da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Revisão de Valores e Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Morais proposta por DS3 – Locação e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda – EPP em face da Vivo S/A (Telefônica Brasil), condenando a parte autora a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa, assim como a restrita atuação profissional.”
(id. 131938247)

A apelante informa que as faturas discutidas nos autos são as de número 0209490942 e 0251408512; aduz que no caso, há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação que se discute a ilegalidade da cobrança de valores completamente discrepantes de um mês ao outro e pela qual se requer que a cobrança seja feita em conformidade com os chips que trafegam dados, fazendo-se necessária perícia técnica e depoimento pessoal das partes.

Comenta que os valores de contas ultrapassaram a quantia de R$ 1.795.000,00 (um milhão setecentos e noventa e cinco reais) e a apelante é empresa de pequeno porte e sequer utilizou essa quantidade de serviços informados pela apelada, ou seja, a ausência de critérios para a cobrança, a quantidade de pacotes, a quantidade de chips, a exata demonstração do serviço que estava sendo prestado, é passível de ser analisado por meio de perícia técnica, judicial ou contábil.

Em suma, requer o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no mérito, pugna procedência dos pedidos formulados na inicial.

(id. 131938251)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 131938253)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial da ação cautelar, a apelante/requerente disse que é empresa atuante no ramo de rastreamento de veículos em todo o território nacional através de um sistema que se opera de um chip de telemetria, utilizando-se para seu mister de pacote de dados, tendo contrato com a Requerida há vários anos; alegou que em fevereiro de 2017, recebeu cobrança de valores de faturas exorbitantes, diferentes das médias habituais.

Relatou que seu representante legal ingressou com inúmeras contestações de valores das faturas e conseguido uma redução, porém, não significativa, e acima da média habitualmente cobrada; sustentou que no início do mês de julho/2017, por quatro dias a apelada suspendeu os serviços de 473 chips, que já estavam instalados nos carros rastreados, causando enorme prejuízo.

A apelante apresentou Termo de Solicitação de Serviço Móvel Pessoal, no qual há indicação do valor serviço dados: R$ 5,60, quantidade linhas: 14.192, representando um total R$ 79.475,20, constando como data de emissão: 10.10.2016 e sem assinatura das partes. Juntou Termo de Solicitação de Serviço – Serviço Móvel Pessoal e/ou Telefônico Fixo Comutado de 23 de junho de 2015 com vigência de 24 meses, com a quantidade de linhas: 1.199 e quantidade de Sim Card 1.199, assinado pela autora.

Em sua contestação, a apelada disse que a apelante possuía 16 contas vinculadas (0209490942 e 0251408512) e a conta com final “942” possuía 126 linhas habilitadas e um saldo devedor de R$ 53.057,67 em aberto, e a com final “512” possuía 1.199 linhas habilitadas e um saldo devedor de R$ 111.146,64 em aberto; mencionou que a apelante celebrou Termo de Solicitação de Serviços, tendo como objeto a contratação de planos de internet e telefonia, no valor mensal base (mínimo) de R$ 8.400,00.

Relatou que, findo o referido prazo, o “Pacote M2M (machine to machine) COMP 1FB FLEX” passou a ser tarifado normalmente para a conta de número 0209490942, tendo sido a autora notificada a respeito de tal tarifação, passando a ser cobrada por R$ 7,00 por linha utilizada (total de R$ 5.750,00); rechaçou a alegação de que não haveria cobrança dos chips sem uso, pois, foram habilitados em 30/06/2015 e fazem parte do pacote contratado em 2015.

Assevera que a apelante não comprova a celebração do “contrato guarda-chuva”, ou seja, que ajudaria a apelada a bater suas metas de vendas e de melhorar o seu market share e com isso os valores de chips adicionais não seriam cobrados e sim cancelados e renovados ao final do prazo de fidelidade dos planos contratados; citou que a apelante não comprova o alegado ajuste de R$ 5,60 por chip contratado, sendo que a autora possuiria apenas 473 chips.

Nas razões do apelo e também em Primeira Instância, a autora/apelante defende a necessidade de realização de perícia técnica, visto que se trata de uma ação que se discute a ilegalidade da cobrança de valores que alega discrepantes de um mês ao outro e pela qual se requer que a cobrança seja feita em conformidade com os chips que trafegam dados; cita que é empresa de pequeno porte e sequer utilizou a quantidade de serviços informados pela apelada, “
ou seja, a ausência de critérios para a cobrança, a quantidade de pacotes, a quantidade de chips, a exata demonstração do serviço que estava sendo prestado, é passível de ser analisado por meio de perícia técnica, judicial ou contábil
.”

Pois bem.

Na sentença, o Magistrado registrou a desnecessidade da realização de perícia e fundamentou:

Sendo assim, conclui-se pela improcedência do pedido formulado na letra “c” da exordial, ante a ausência de amparo probatório para a revisão contratual das faturas a partir de fevereiro de 2017 de modo a incidir o valor de R$ 5,60, por chip ativo,
o que bem demonstra quão inútil seria a realização da prova pericial contábil, que só teria sentido partindo do pressuposto de existir prova documental cabal de que esse era o valor a servir de base de cálculo para as faturas,
sem contar o fato de já não ter sido possível a realização da prova pericial a respeito da quantidade de tráfego de dados e não ter sido tal providência buscada em sede de antecipação de provas.”

Destaca-se da sentença, a afirmação da autora que contratou o valor de R$ 5,60 por chip utilizado e cujo valor compreendia um pacote promocional de serviço
e que, também, sustentado pela ré
.

Ademais, acerca do “Termo de Solicitação de Serviço Móvel Pessoal – Vivo Empresas”, é registrado pelo juízo primevo, “
guarda sintonia com a troca de correspondências entre as contendoras durante o período (...) revelando que houve negociação nesse sentido, o que gerou a emissão do mencionado termo ao qual se agarra a parte autora para sustentar sua tese de que o valor a ser cobrado por chip era de R$ 5,60
.”

Dessa maneira, entendo que não está configurado o cerceamento de defesa, pois, como bem acertado na sentença, a perícia contábil não se revelaria útil frente ao lastro probatório carreado nos autos, que permitiu o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO - DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR MANDADO - RECUSA DO RÉU A RECEBER O MANDADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO NÃO ELIDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa 2. O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código de Processo Civil. 3. Não tendo a parte embargante se desincumbido de seu ônus probatório, conclui-se que o ato do oficial de justiça alcançou o fim pretendido, qual seja, a citação do executado, não podendo se falar em nulidade. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1001711-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DRF TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA.

(ATUAL DENOMINAÇÃO DE DS3 LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória de nulidade de cobrança c/c revisão de valores e cláusulas contratuais e indenização por danos morais proposta pela apelante em face da Vivo S.A. (Telefônica Brasil), condenando a autora a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz a apelante que ingressou com a referida ação, objetivando a não suspensão dos serviços de telefonia contratados junto à recorrida, pois alega que há discrepância nos valores das faturas cobradas e teme se tornar inadimplente, e consequentemente, ter que suspender seus serviços de rastreamento de veículos.

Alega que firmou a contratação de chips de telemetria pelo valor de R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos), por cada chip ativo, e não pelo valor de R$ 7,00 (sete reais) e pela quantidade que foi disponibilizada pela recorrida.

A recorrida por sua vez, na peça defensiva, sustenta que há legalidade nas cobranças realizadas, na qual possui mais de 1.200 (um mil e duzentas) linhas habilitadas com um saldo devedor que ultrapassam os R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Pontua que
“diferentemente do que alega a parte autora, não existe a possibilidade de contratações a preço fixo na modalidade pós-pago. O que são contratados por um valor fixo são certas franquias ou pacotes de serviços mensais, possibilitando a prática de preços mais vantajosos que se fossem tarifados individualmente.”

Defende que “
ofertou à parte autora pacotes promocionais, os quais não possuem caráter vinculante perpétuo às contratações, de tal sorte que findam transcorrido determinado período de tempo.”
(id. 131938192)

Sobreveio a sentença, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O cerne da questão está centralizado nas cobranças realizadas pela recorrida, que afirma haver legalidade, pois se trata de claro reajuste de valor do serviço que vinha sendo prestado a apelante, e que diante de sua inadimplência teve 473 (quatrocentos e setenta e três) chips suspensos por quatro dias.

Inicialmente, a parte apelante tem se apoiado no documento denominado de “Termo de Solicitação de Serviço Móvel Pessoa – Vivo Empresas” (id. 131938198), em que alega ser um contrato “guarda chuva” que manteria os valores dos chips em R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos), quando ativados, no entanto o mesmo não possui assinatura e carimbo das partes envolvidas, como bem pontua o juízo primevo:

“Por outro lado, o questionado documento nada mais é do que uma minuta ou formulário a ser preenchido, tanto que ausente de assinaturas e dos carimbos que se visualizam, por exemplo, quando se compara com o documento firmado pelas partes em 23 de junho de 2015 (ver documento n. 11470881, p. 1 do PJe download), não servindo, evidentemente, de prova da alegada contratação dos serviços, especialmente por ter sido veementemente impugnado pela ré, que nega sua consumação, o que leva a deduzir que ele tenha sido enviado à parte autora durante uma negociação que não se consolidou.”

Ademais, a empresa requerida encaminhou uma notificação notificando a parte autora quanto à necessidade de adequação dos valores em referência ao serviço prestado como “M2M Flex Compartilhado” (id. 131938197), demonstrando deste modo, que o referido termo apontado pela autora carece de validade.

A minuta de contrato sem a subscrição dos contratantes revela negócio jurídico inexistente. Inacabado no plano dos fatos, dele não resultam consequências no plano jurídico.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA. TÍTULO QUESTIONÁVEL. ÔNUS AUTOR. Cabe a parte autora instruir seu pedido inicial com os documentos comprobatórios de sua cobrança. Não havendo comprovação válida da adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais prestados à parte bem como da alegada confissão de dívida, inexistindo assinatura da parte devedora, é ônus da instituição comprovar tal fato de forma legal e escorreita, sob pena de improcedência do pedido exordial. (TJ-MG - AC: 10000205969660001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. NÃO APERFEIÇOAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1- A ausência de assinatura do vendedor no contrato implica no não aperfeiçoamento do negócio jurídico à míngua de convergência de vontade de uma das partes. 2- Com a oposição dos Embargos à Execução, a parte embargante/apelante assumiu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte exequente/embagada/apelada, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, ônus esse que, de fato, não se desincumbiu. 3- Havendo sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 13%. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01018962620118090018, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2017)

Desse modo, é correto o entendimento do magistrado, pois verifica-se que a parte autora alicerça a necessidade da realização da prova pericial em cima de um documento sem validade jurídica, portanto, não assiste razão a reclamação da apelante.

No que diz respeito à cobrança de chips que efetivamente foram ativos, tenho que também não prospera a argumentação levantada pela apelante, isto porque, extrai-se dos autos que foi formalizada a contratação de serviço M2M (
machine to machine
), o qual tem a versatilidade de ser usado em diversas formas para automatizar, otimizar e agilizar os processos que envolvam a coleta e tratamento de dados.

Com efeito, cabia à parte autora demonstrar que as cobranças desses serviços deveriam ocorrer somente após sua ativação, mas não o fez, por outro lado, a parte requerida demonstrou que as cobranças se iniciaram com a efetiva entrega dos chips após a assinatura do Contrato (id. 131938190).

Nesse sentido:

“Negando a parte ré, veementemente, ter recebido as mercadorias que deram ensejo à emissão do título objeto da cobrança em ação monitória, cabe à parte autora provar a conclusão do negócio jurídico firmado entre as partes e a entrega efetiva das mercadorias adquiridas, demonstrando, por conseguinte, a regularidade do débito cobrado, já que seria impossível à parte ré produzir prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu os produtos.” (TJ-MG - AC: 10194120023024001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)Ante o exposto, DESPROVEJO RECURSO.

Portanto, inexistindo irregularidades nas cobranças realizadas pela parte requerida, vez que, nos termos da bem lançada sentença, “
autora não logrou êxito na demonstração de que contratou com a ré alguns chips para utilizar como reserva ou como estoque, de modo a só pagar por eles no caso de sua efetiva utilização, nada existindo nos termos dos contratos, nem se apontando onde se estipulou que a cobrança não abrangeria todos os chips comercializados, os quais teriam sido habilitados e, assim, ficados à disposição da autora desde 30 de junho de 2015, sem prova contrária dessa assertiva, para que se justificasse a não cobrança do produto entregue”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022